Tribunal: TJSP
Processo: 2264773-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVERBAÇÃO DE PENHORA – DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA ARISP – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE ATO ANTERIOR Á PENHORA – DOAÇÃO - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
1 – Requerimento para que a averbação da penhora ocorresse por meio do sistema ARISP. Impossibilidade, ante a ausência da averbação de doação ocorrida anteriormente à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVERBAÇÃO DE PENHORA – DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA ARISP – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE ATO ANTERIOR Á PENHORA – DOAÇÃO - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
1 – Requerimento para que a averbação da penhora ocorresse por meio do sistema ARISP. Impossibilidade, ante a ausência da averbação de doação ocorrida anteriormente à penhora – Determinação de expedição de ofício;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264773-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALDRIM
BUTTNER FIALDINI, são agravados VERONICA GUADALUPY TALARICO
STEAGALL e GIOVANNA TALARICO STEAGALL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264773-75.2019.8.26.0000 -Voto no 27861
2
VOTO No 27861
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264773-75.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ALDRIAM BUTTNER FIALDINI
AGRAVADA: VERONICA GUADALUPY TALARICO STEAGALL e GIOVANNA
TALARICO STEAGALL
COMARCA: SÃO PAULO 14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Alexandre Batista Alves
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AVERBAÇÃO DE PENHORA

DEFERIMENTO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO

IMPOSSIBILIDADE
DE
ANOTAÇÃO
POR
MEIO
DO
SISTEMA ARISP AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE ATO
ANTERIOR Á PENHORA DOAÇÃO - MANUTENÇÃO DA R.
DECISÃO
1 Requerimento para que a averbação da penhora ocorresse por
meio do sistema ARISP. Impossibilidade, ante a ausência da
averbação de doação ocorrida anteriormente à penhora

Determinação de expedição de ofício;
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que determinou que o
exequente fizesse diretamente a averbação da penhora, junto ao Cartório de Registro de
Imóveis de Praia Grande, acostando os documentos pertinentes, uma vez que, o sistema
ARISP, ante a ausência de prenotações anteriores à penhora, especialmente em relação a
doação ocorrida, não permitia a concretização do registro.
Pede o agravante a reforma da r. decisão, insistindo para que a averbação
ocorra por meio do sistema ARISP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264773-75.2019.8.26.0000 -Voto no 27861
3
Não houve pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Não houve apresentação de contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso não merece ser provido.
Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial. Após, deferida a
penhora do imóvel pertencente às executadas, recebido por meio de doação, fora deferido o
pedido de averbação da constrição.
Para tanto, o i. Magistrado de Primeiro Grau determinou a expedição de ofício
ao Cartório de Registro de Imóveis de Praia Grande, para que promovesse a averbação da
penhora, que recaiu sobre a totalidade do imóvel, objeto da matrícula no 88.192. Ainda,
determinou que o exequente providenciasse a juntada das peças necessárias à execução do
ato (fls.83 dos autos principais).
Sobreveio manifestação do exequente, informando que houve recusa na
anotação da penhora efetivada, uma vez que, primeiramente, deveria ser efetivada a
averbação da doação, para posterior anotação da penhora (nota de devolução do Oficial de
Registro de Imóveis -fls.104/105).
Requereu o agravante/exequente, que a penhora fosse anotada por meio do
sistema ARISP. O pleito foi indeferido sob o fundamento de que, o sistema, ante a ausência
da averbação da doação, também não podia executar o ato.
Note-se que, não houve indeferimento do pedido de averbação, ao revés, ele
fora deferido, contudo, em decorrência da ausência de averbação da doação, o que
inviabiliza a averbação por meio do sistema ARISP - fora determinado que o requerimento
fosse levado diretamente ao Registro de Imóveis de Praia Grande, por meio de ofício
judicial.
Logo, a fim de viabilizar a averbação, deverá o exequente cumprir as
exigências elencadas na nota de devolução do Oficial de Registro de imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264773-75.2019.8.26.0000 -Voto no 27861
4
Destarte, a r. decisão da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora